Tribunal: TJES
Processo: 5004669-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004669-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença de ID 4792919, proferida pelo

Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Ressarcimento por Sub-rogação securitária ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
que julgou procedente os pedidos autorais para condenar a requerida, ora apelante, a ressarcir a requerente o valor de R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Condenou, ainda, a recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, em síntese, sustenta a recorrente que

(i)

inexistiu registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade segurada do apelado;
(ii)
não restou comprovada a sua responsabilidade civil, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de amparar o pedido inicial;
(iii)
há presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(iv)
não houve dano material em razão da inobservância do artigo 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel. Por fim, requer seja integralmente reformada a r. sentença e, por conseguinte, improcedente a demanda.

Contrarrazões de ID 4792928, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença de ID 4792919, proferida pelo

Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Ressarcimento por Sub-rogação securitária ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
que julgou procedente os pedidos autorais para condenar a requerida, ora apelante, a ressarcir a requerente o valor de R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Condenou, ainda, a recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, sustenta a apelante em suas razões de ID 4792921 que
(i)

inexistiu registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade segurada do apelado;
(ii)
não restou comprovada a sua responsabilidade civil, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de amparar o pedido inicial;
(iii)
há presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(iv)
não houve dano material em razão da inobservância do artigo 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel. Por fim, requer seja integralmente reformada a r. sentença e, por conseguinte, improcedente a demanda.

Contrarrazões de ID 4792928, pugnando pelo não provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo analisar as suas razões.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento na qual a empresa requerente, ora apelada, argumenta ter firmado contrato de seguro abrangendo a cobertura de danos elétricos com o Condomínio do Complexo Montserrat Grupamento.

Sustenta a empresa apelada que no dia 09/12/2020, devido a oscilações na rede elétrica local administrada pela apelante, ocorreram danos elétricos em equipamentos da segurada, tendo sido pago à mesma – após os procedimentos administrativos de praxe - o valor de R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais).

Diante de tais fatos e, tendo em vista a sub-rogação legal operada em favor da seguradora após o pagamento da indenização, esta veio a juízo pleitear a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Afinal, de acordo com a previsão do art. 786 do CC,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STF que estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Dito isso, relembro que, à luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Na linha do que dispõe a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, por ser objetiva a responsabilidade da apelante, para a sua caracterização basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. E o cerne da questão em análise se encontra na comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano sofrido pela segurada.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico que a parte autora apresentou parecer técnico, firmado pela VIXCOMP - laboratório avançado Intelbras (ID n° 4792886), no qual consta a informação de que os danos foram causados por oscilações de tensão de entrada de energia elétrica.

Portanto, é certo que incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Entendo que os “
prints”
das telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação de ID n° 4792912, não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica.

Assim, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de afastar a sua responsabilidade, deve ser mantida a sentença, como, aliás, já decidiu este Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ- AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos. II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que o dano no inversor CFW09 foi provocado por pico de energia e que os demais circuitos lógicos estão em perfeito funcionamento, resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal. III. A circunstância de a Recorrente não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise ou mesmo não haver instaurado procedimento de ressarcimento diretamente perante a concessionária, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória. IV. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, majorando os honorários sucumbenciais para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.(TJ-ES - AC: 00142211920208080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022).

Nesses termos, restaram demonstrados pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu.

A respeito do presente tema, colaciono a orientação jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada procedente. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, decadência e ilegitimidade passiva ad causam afastadas. Queima de equipamentos eletroeletrônicos.
Prova documental produzida pela autora hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a variação de energia fornecida pela ré e os danos nos equipamentos dos segurados. Laudos técnicos apresentados pela autora emitido por empresas terceirizadas, idôneas e especializadas no ramo, sem interesse na causa. Relação de consumo evidenciada. Incidência do CDC ao caso concreto – sub-rogação. Responsabilidade objetiva da concessionária ré
(art. 14, do CDC c.c. art. 37, §6º, da CF/88). Ré que não comprovou a exclusão de sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC c.c art. 14, §3º do CDC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002503-50.2022.8.26.0084; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023).

Relembro que, conforme pacificado neste Sodalício, as regras normativas citadas pela Apelante (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto.

A propósito:

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180325037, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA Nº 188 STF. DANO DE REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

2) Para a caracterização da responsabilidade objetiva da parte apelante, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa.

3)
In casu
, verifico que a parte autora, ora apelada, apresentou parecer técnico, no qual consta a informação de que os danos foram causados por oscilações de tensão de entrada de energia elétrica. Assim, incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4) Os documentos mostrando as telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.